Tribunal: TJDFT
Processo: 0716185-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. RESP 1.319.232/DF. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA PARCIALMENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL. PERÍCIA REALIZADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE OFENSA À AMPLA DEFESA OU NECESSIDADE DE NOVA DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO AO FATO QUESTIONADO. JUROS DA MORA E JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA.
1. Não se caracteriza afronta ao princípio da dialeticidade no caso em que os argumentos expendidos nas razões recursais enfrentam a contento a r. decisão guerreada. Precedente.
2. Não é passível de conhecimento pedido formulado em sede de recurso, cuja matéria não tenha sido discutida na origem, por caracterizar inovação recursal. Ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública, se esta não foi objeto da decisão agravada, inviável a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes desta Corte.
3. Mostra-se cabível o regular processamento da demanda quando inexistente motivo para suspensão do feito, em virtude dos Embargos de Divergência no REsp. no 1.319.232 e da Reclamação no 34.966-RS.
4. Quanto ao litisconsorte passivo necessário, fixada a obrigação solidária, é legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra um dos devedores, na forma do artigo 275 do Código Civil. No que se refere à competência, havendo somente o Banco do Brasil no polo passivo do cumprimento de sentença, não há razões que embasem a remessa dos autos à Justiça Federal. Enunciado de Súmula no 508 do STF e Precedentes deste Tribunal.
5. Os documentos colacionados aos autos configuram-se suficientes para demonstrar a titularidade do direito postulado. Diante da extrema dificuldade em se apresentar os documentos necessários à elucidação das questões controversas, pode o julgador inverter o ônus probatório. Não se infere qualquer ilegalidade em tal inversão, pois aplicável o disposto no art. 373, § 1o do CPC. Precedente deste Tribunal.
6. No caso sob exame, verifica-se que após a interposição do recurso houve a realização de perícia, inclusive com a manifestação do próprio Banco agravante acerca do parecer técnico. Logo, inexiste qualquer vício a ser pronunciado no caso, tendo em vista que houve a devida análise técnica, individualizando-se completamente o objeto da prestação, a extensão do direito e o índice a ser aplicado no recálculo do contrato, motivo pela qual desnecessária a determinação de nova instrução probatória para a mesma finalidade.
7. O exercício do direito de recorrer não consubstancia litigância de má-fé, tal conduta deve ser devidamente demonstrada, o que não ocorreu no caso em estudo.
8. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada. Preliminar de inovação recursal acolhida parcialmente. Conhecer parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.